Tribunal: TJBA
Processo: 0003632-77.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003632-77.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEIVISON TAVARES BONIFÁCIO (MENOR) e outros

Advogado(s)
:
NUMERIANO GILSON DE SOUZA

APELADO: ESPÓLIO DO SRº JOSÉ ROMILSON BONIFÁCIO e outros

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS, THAYANE FREITAS SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COMPOSSE HEREDITÁRIA. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. DEVER DE INDENIZAR OS DEMAIS CONDÔMINOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA. PRELIMINAR ACOLHIDA PELA MAIORIDADE DO HERDEIRO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE DEIVISON TAVARES BONIFÁCIO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1.

O herdeiro que ocupa com exclusividade bem imóvel integrante do espólio, impedindo os demais condôminos de usufruírem do patrimônio comum, fica obrigado ao pagamento de aluguel proporcional em favor dos co-herdeiros, desde a oposição extrajudicial ou judicial à ocupação exclusiva, independentemente da conclusão do inventário. Precedente: STJ, REsp 570.723/RJ.

2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia de avaliação quando o laudo judicial já produzido apresenta-se claro, objetivo e livre de vícios de erro ou dolo, sendo o juiz livre para apreciar as provas nos termos do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em parte. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003632-77.2013.8.05.0191, oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como apelantes ALESSANDRA TAVARES DOS SANTOS E DEIVISON TAVARES BONIFÁCIO e como apelado o ESPÓLIO DO SR. JOSÉ ROMILSON BONIFÁCIO:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada em seus termos,
acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da apelante Alessandra Tavares dos Santos
,
sem reforma do julgado em relação ao apelante Deivison Tavares Bonifácio
, tudo em conformidade com o voto da Relatora.